Tribunal: TJPA
Processo: 0002030-65.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002030-65.2010.8.14.0301

APELANTE: ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA S/A - CAPAF

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO –
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU GRATUIDADE E DETERMINOU PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECORRIDA QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– EQUÍVOCO INESCUSÁVEL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
–
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do recurso de apelação para impugnar o
decisum
de origem; bem assim a possibilidade de aplicação da
fungibilidade recursal.

2 – O recurso de apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença.
A sentença, por sua vez, a teor do art. 203, §1º do CPC, é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.

3 – D
ecisão recorrida que acolheu embargos de declaração oposto pelo ora agravado, para revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida a ora recorrente, determinando assim o prosseguimento da execução do título judicial, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4 –
A decisão de origem não extinguiu o cumprimento de sentença, razão pela qual o recurso adequado para irresignação era o agravo de instrumento, a teor do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

5 –
A interposição de recurso de apelação contra decisão que não extingue a execução, configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da

fungibilidade recursal, sendo de rigor a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação na hipótese.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 29 de agosto de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002030-65.2010.8.14.0301

AGRAVANTE:
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO

AGRAVADO:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO
em face de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF
inconformada com Decisão Monocrática desta Relatora que não conheceu da
APELAÇÃO CÍVEL
aforada pela ora agravante.

A parte ora agravante mencionada alhures, interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da decisão proferida na origem que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido a recorrente
(ID. 13819131).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática (ID.
14449441
), esta Relatora não conheceu do Recurso de Apelação em razão da inadequação da via eleita, mormente a impossibilidade de impugnação de decisão interlocutória através de Recurso de Apelação.

Inconformada, a executada ANA MARGARIDA SILVA LOUREIRO GODINHO interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 14864633).

Alega, em síntese, que a concessão da justiça gratuita à agravante foi assegurada por sentença, tendo transitado em julgado, de forma que a decisão que determina a revogação do benefício, cabe apelação, nos termos da lei; bem assim que ainda que o recurso de agravo de instrumento seja o meio de impugnação cabível, deve ser aplicada a fungibilidade recursal na hipótese.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que reformada a decisão monocrática recorrida, seja conhecido o recurso interposto pela ora agravante.

Em contrarrazões (ID.
15210351), a parte agravada alega que o equívoco na interposição do recurso constitui erro grosseiro, que impossibilita a aplicação da fungibilidade recursal, pugnando assim pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do recurso de apelação para impugnar o
decisum
de origem; bem assim a possibilidade de aplicação da
fungibilidade recursal.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que
a concessão da justiça gratuita à agravante foi assegurada por sentença, tendo transitado em julgado, de forma que a decisão que determina a revogação do benefício, cabe apelação, nos termos da lei; bem assim que ainda que o recurso de agravo de instrumento seja o meio de impugnação cabível, deve ser aplicada a fungibilidade recursal na hipótese.

Da Inadequação da Via Eleita

Analisando os autos, verifica-se que a parte recorrente se insurgiu através de recurso de apelação (ID. 13819131), contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido a parte autora.

O mencionado recurso de apelação foi inadmitido em decisão monocrática (ID. 14449441), da lavra desta Desembargadora, em razão da sua inadequação para impugnar decisão de natureza interlocutória, decisum que ensejou a interposição do presente recurso de agravo interno (ID. 14864633).

Pois bem, como é sabido, o recurso de apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença.
A sentença, por sua vez, a teor do art. 203, §1º do CPC, é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa.

Nas palavras do processualista Alexandre Freitas Câmara:

"[...] parece-nos preferível definir sentença como o provimento judicial que põe termo ao ofício de julgar do magistrado, resolvendo ou não o objeto do processo. Com esta definição não atribuímos à sentença a força de pôr termo ao processo, o que, como visto, não corresponde à verdade. Afirma-se, tão-somente, que com a sentença o juiz cumpre seu ofício de julgar (ou, como diz o art. 463

do CPC, referindo-se à sentença de mérito, cumpre-se o ofício jurisdicional do juiz). Tal ofício de julgar estará encerrado, quer tenha o juiz proferido sentença que contenha resolução de mérito, quer não o contenha".

(CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de direito processual civil
. v. I. Rio de Janeiro:
Lumen Juris
, p. 434).

Por sua vez, a decisão interlocutória encontra-se definida na legislação processual civil,

como ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente (art. 203, §2º do CPC).

Acerca da decisão interlocutória, ensina Nelson Nery Junior:

"Segundo o sistema recursal do CPC, decisão interlocutória é o pronunciamento do juiz que, não colocando fim ao processo, resolve questão incidente ou provoca algum gravame à parte ou interessado (CPC,
art.
162 § 2º). Ainda que decida questão de mérito, se a decisão não colocar fim ao processo é interlocutória, impugnável pelo recurso de agravo, como por exemplo ocorre quando o juiz pronuncia a prescrição relativamente a um dos litisconsortes passivos, prosseguindo o processo contra os demais. O conteúdo do ato é irrelevante para qualificá-lo, importando somente a finalidade do mesmo ato: se extingue o processo é sentença; se não extingue o processo é decisão interlocutória".

(NERY JUNIOR, Nelson.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 898).

Analisando os autos, verifica-se que a decisão recorrida acolheu embargos de declaração oposto pelo banco, ora agravado, para revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida a ora recorrente, determinando assim o prosseguimento da execução do título judicial, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, vejamos a parte dispositiva da decisão recorrida,
in verbis
:

“[...]

Destarte, diante da comprovação de mudança da situação financeira da executada, REVOGO a justiça

gratuita outrora deferida em favor da devedora.

Por via de consequência, adoto as seguintes providências:

01- Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, via diário de justiça, para pagar o valor discriminado na planilha de débito apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 do CPC;

02- Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o valor será acrescido de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento);

03- Ocorrendo o pagamento parcial no prazo, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre o restante não pago;

04- Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, fica desde logo ciente a parte executada do início do prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar, nos próprios autos, sua impugnação, querendo.

Intime-se. Cumpra-se. [...]”.

Ora, como é sabido a
decisão que não extingue a demanda é recorrível mediante Recurso de Agravo de Instrumento, a teor do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição de recurso de apelação. Inadmissibilidade. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. O recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas determina o prosseguimento do processo é o agravo de instrumento, nos termos do art.
1.015, parágrafo único, do CPC. Inadequação da via eleita. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AC: 00072489620198260019 SP 0007248-96.2019.8.26.0019, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 17/06/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ALVEJADA QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
.
1. A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), salvo quando importar em extinção da execução, caso em que caberá apelação; 2.
In casu
, a decisão alvejada tão somente rejeitou a impugnação ofertada, mas não extinguiu a execução; 3. Descabimento do manejo do recurso de apelação, aplicável apenas nas hipóteses de extinção de execução elencadas no art. 924, do novo códex processual;
4. Recurso não conhecido, nos termos do voto do Relator.

(TJ-RJ - APL: 01319117920138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 37 VARA CIVEL, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2018). (Grifei).

In casu
, a decisão testilhada não extinguiu o cumprimento de sentença, razão pela qual o recurso adequado para irresignação era o agravo de instrumento.

Outrossim, salienta-se que a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, ou seja, de natureza não extintiva como ocorre no caso em tela, revela fragrante e inescusável inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do recurso, sendo inaplicável na hipótese o princípio da fungibilidade recursal.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE.

1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)".

2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022). (Grifei).

Dessa forma,
a interposição de recurso de apelação contra decisão que não extingue a execução, configura erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo de rigor a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação na hipótese.

Destarte,
máxima vênia
os argumentos trazidos pela parte ora agravante, entendo que inexiste fundamento para a desconstituição ou reforma da decisão monocrática agravada, impondo-se assim a sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/09/2023